Tribunal: TJPA
Processo: 0001099-71.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001099-71.2012.8.14.0049

APELANTE: PEDRO SERGIO ALVES DE SA - ME, PEDRO SERGIO ALVES DE SA

APELADO: RUETTE SPICES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0001099-71.2012.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
SANTA IZABEL DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ – ME e PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ

AGRAVADA:
RUETTE SPICES LTDA.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA DE MANDATO COM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSTITUINTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por parte não nomeada nos autos, contra decisão monocrática que não conheceu da apelação em virtude da ausência superveniente de representação processual, em razão da renúncia do advogado já cientificada ao mandante, e que majorou os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. O agravante sustenta a necessidade de intimação judicial pessoal para regularização da representação e pleiteia o afastamento da majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia de mandato com ciência inequívoca do mandante exige nova intimação judicial para constituição de novo procurador; e (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios em razão do não conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ciência inequívoca do mandante quanto à renúncia do advogado, demonstrada por sua assinatura no termo de renúncia, supre a necessidade de intimação judicial para regularização da representação, conforme previsão do art. 112 do CPC e jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1.259.061/SP; AgInt no REsp 1.874.212/DF; AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.747/SP).

4.

Decorrido o prazo legal sem que a parte tenha regularizado a representação processual, impõe-se o não conhecimento da apelação, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

5.

A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §11, do CPC, é devida nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A renúncia ao mandato com ciência inequívoca do mandante dispensa intimação judicial para regularização da representação processual.

2.

A ausência de constituição de novo advogado após a renúncia inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de validade.

3.

A majoração de honorários recursais é devida quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme determina o art. 85, §11, do CPC e a tese do Tema 1.059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §2º, I; 85, §11; 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.259.061/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24.09.2018; AgInt no REsp 1.874.212/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.02.2023; AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15.12.2020; STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ – ME
e
PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ
, contra a decisão monocrática que
não conheceu
da apelação, em razão da
ausência superveniente de representação processual
, decorrente da
renúncia do advogado anteriormente constituído
, não tendo os apelantes nomeado novo patrono no prazo legal, bem como
majorou os honorários advocatícios
recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Os agravantes alegam, em síntese, que o
prazo decendial
do art. 112, §1º, do CPC somente teria se iniciado quando a renúncia foi
formalmente comunicada ao Tribunal
, em 13/08/2025, razão pela qual o
não conhecimento
da apelação teria sido
prematuro
. Sustentam, ainda, a necessidade de
intimação pessoal
para regularização da representação, invocando os princípios da
cooperação
e da
primazia da decisão de mérito
, bem como o art. 932, parágrafo único, do CPC, requerendo, subsidiariamente, o
afastamento da majoração
dos honorários recursais por ausência de
trabalho adicional relevante
.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é definir se a
renúncia
do advogado anteriormente constituído,
já comunicada e cientificada ao mandante
, exige nova
intimação judicial
para regularização da representação, e, em caso negativo, se é devida a
majoração dos honorários recursais
, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC.

No caso concreto, consta dos autos
termo de renúncia
devidamente
assinado pelos próprios agravantes
, circunstância que evidencia
ciência inequívoca do mandante
, atendendo ao comando do
art. 112 do CPC
. Nessas hipóteses, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
dispensa-se intimação da parte para ciência da renúncia
, recaindo sobre ela o
ônus de constituir novo patrono
dentro do prazo legal.

Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.259.061/SP
, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/09/2018;
AgInt no REsp 1.874.212/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/02/2023; e
AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.747/SP
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/12/2020.

Assim, decorrido o
prazo legal
sem a
regularização da representação
, impõe-se o
não conhecimento
da apelação, nos termos do
art. 76, §2º, I, do CPC
, como corretamente decidido na decisão agravada.

No que tange ao pedido de
afastamento da majoração dos honorários
, o entendimento consolidado no
Tema 1.059 do STJ
estabelece que
a majoração do art. 85, §11
, é devida
quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido
, como ocorreu na hipótese dos autos.

Dessa forma, a decisão agravada
não merece reparos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente
a decisão monocrática, inclusive no que tange à
majoração dos honorários advocatícios
nos termos do art. 85, §11, do CPC e do
Tema 1.059 do STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt
Relatora

Belém, 18/11/2025